Tribunal: TJMT
Processo: 1019075-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019075-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 08.852.587/0002-50 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO LUNA FALQUETO - CPF: 033.305.261-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), AMARILDO APARECIDO DA LUZ - CPF: 650.585.001-59 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – COMPENSAÇÃO INVOCADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – DOCUMENTOS APRECIADOS E CONSIDERADOS INSUFICIENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

O acórdão embargado apreciou de forma completa e fundamentada todas as teses deduzidas, especialmente quanto à impossibilidade de reconhecimento da compensação em sede de exceção de pré-executividade, diante da evidente necessidade de dilação probatória.

A discordância da parte com o mérito da decisão não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Ausente vício integrativo, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Amarildo Aparecido da Luz contra o acórdão proferido por esta Câmara, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001870-17.2016.8.11.0009, movida pelo Banco do Brasil S.A., em que o ora embargante figura como um dos executados.

Conforme documentado nos autos, o agravo de instrumento tinha por finalidade impugnar a decisão que rejeitara a exceção de pré-executividade, mantivera a avaliação judicial e determinara a designação de hasta pública dos bens penhorados.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões relevantes, afirmando, em síntese, que não houve apreciação adequada da tese de compensação, a qual, segundo sua ótica, teria natureza de ordem pública e seria apta a extinguir a execução.

Alega também que a Câmara não teria examinado documentos por ele apresentados, consistentes em títulos e laudos de avaliação referentes a ações emitidas pelo extinto Banco BESC, incorporado pelo Banco do Brasil, o que, segundo defende, demonstraria sua condição de credor da instituição financeira.

Reafirma que a compensação poderia ser reconhecida incidentalmente na via estreita da exceção de pré-executividade e que a ausência de apreciação integral desses aspectos caracterizaria omissão, tal como descrita no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões, sustentando que não há vícios a serem sanados, tendo em vista que o acórdão enfrentou todas as questões pertinentes à via eleita e consignou expressamente a impossibilidade de reconhecimento da compensação em sede de exceção de pré-executividade diante da evidente necessidade de dilação probatória. Argumenta ainda que os embargos buscam reabrir discussão já decidida, com nítido caráter modificativo indevido. É o relatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida por meio dos presentes embargos restringe-se à verificação da existência, ou não, de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme delimitam os incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A análise deve partir da fiel reconstrução do que foi efetivamente decidido, afastando tentativas de rediscussão meritória sob a roupagem de vício formal.

No acórdão recorrido, esta Câmara examinou de forma ampla e coerente os fundamentos do agravo de instrumento, especialmente no que toca à tese de compensação deduzida em exceção de pré-executividade. A fundamentação assentou que a compensação alegada pelo embargante, fundada na existência de suposto crédito decorrente de ações emitidas pelo extinto Banco BESC, não se enquadra no espectro restrito de matérias cognoscíveis de plano e sem dilação probatória, condição indispensável para apreciação em sede de exceção de pré-executividade. Essa conclusão decorreu da interpretação sistemática das regras que regem a defesa do executado e da compreensão consolidada de que a exceção somente comporta matérias de ordem pública ou de análise estritamente documental, cujo exame não demande atividade probatória aprofundada.

Assim, o acórdão destacou que a pretensão do recorrente exigiria exame minucioso de documentos, apuração de lastro econômico, verificação do estado atual de eventuais direitos societários, bem como análise contábil acerca do suposto crédito, o que inviabiliza sua apreciação na via incidental utilizada.

Não procede, portanto, a alegação de omissão quanto à natureza jurídica da compensação, pois a tese foi expressamente enfrentada. A Câmara registrou, de forma clara, que ainda que a compensação possa ser arguida como defesa em sede executiva, sua admissibilidade exige que a comprovação seja possível de modo imediato, o que não se configurou no caso. Esse entendimento decorre da interpretação teleológica da exceção de pré-executividade, instrumento vocacionado a impedir abusos processuais e a corrigir distorções flagrantes, mas não autorizado para instaurar controvérsias que demandem exame probatório incompatível com seus limites.

O embargante afirma que a compensação possui natureza de ordem pública e, por isso, deveria ser reconhecida independentemente de instrução, mas essa premissa não encontra amparo no ordenamento jurídico. A compensação, como meio extintivo de obrigações, exige reciprocidade, liquidez e certeza dos créditos, condições que precisam estar documentalmente demonstradas e não podem ser presumidas, sob pena de violação à segurança jurídica.

Também não se vislumbra omissão quanto aos documentos apresentados pelo embargante, pois o acórdão considerou que os elementos trazidos eram insuficientes para evidenciar, de forma clara, a liquidez e a exigibilidade do suposto crédito, ressaltando a necessidade de dilação probatória e, portanto, a inadequação da via eleita. Não há, portanto, ausência de exame, mas sim rejeição fundamentada da pretensão. A divergência do embargante em relação ao entendimento adotado não converte o inconformismo em vício formal.

Além disso, o pedido de atribuição de efeitos infringentes não prospera. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 1.022 do CPC, admite excepcionalmente efeitos modificativos nos embargos de declaração quando, após sanado vício efetivamente existente, a alteração do julgado se torna consequência lógica. No caso presente, inexistindo vício, não há qualquer base jurídica para modificação do resultado. A tentativa de reabrir discussão sobre mérito já decidido não encontra guarida na via declaratória, que não serve como sucedâneo recursal nem permite nova análise de questões já enfrentadas.

Considerando o conjunto dos autos, verifica-se que o acórdão analisou com profundidade a controvérsia e apresentou fundamentação completa, coerente e alinhada à legislação processual civil, não havendo lacunas que comprometam a compreensão do julgado ou que justifiquem a integração pretendida pelo embargante. A interpretação sistemática dos institutos processuais conduz à conclusão de que os embargos possuem caráter eminentemente infringente e se destinam apenas a rediscutir matéria já decidida.

Diante desse panorama, e considerando a ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, concluo que os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025